Tribunal: TJPA
Processo: 0801691-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801691-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: ENOQUE DIAS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801691-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ÂNGELA MARIA PEREZ GIMENEZ.

PACIENTE: ENOQUE DIAS REIS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2°, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
. PACIENTE FAZ
JUS
A LIBERDADE POR SER PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. DESCABIMENTO. NÃO FOI ACOSTADO AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO COMPROVANDO A ENFERMIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 21/01/2024. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21, DO STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegação de que o coato faz jus a prisão domiciliar por ser portador de doença mental (Esquizofrenia CID-10 como F20), todavia, não há qualquer tipo de documento acostado ao
writ
, comprovando tal enfermidade;

2. Descabe a alegação de excesso de prazo, posto que, segundo informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, consta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/05/2023, a prisão foi convertida em preventiva em 18/05/2023, a denúncia foi recebida no dia 15/06/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 21/01/2024. Inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP, as decisões foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 02 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Ângela Maria Perez Gimenez, em favor do paciente ENOQUE DIAS REIS, preso em flagrante delito no dia 14/05/2023, tendo sua sentença de pronúncia prolatada em 23/01/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0803283-90.2023.8.14.0045.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) que o paciente faz
jus
a liberdade por ser portador de doença mental “esquizofrenia - ID-10: F20”; b) excesso de prazo na instrução processual; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18007953 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 18052303 - páginas 1 a 4). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e improvimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 15189525 - páginas 1 a 4.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia no dia 14 de maio de 2023, por volta de 09H45, na Rua Vinte e Um, n° 500, setor Independência, município de Redenção, Estado do Pará o paciente, foi até a residência da ofendida DOMINGAS DIAS REIS, sua irmã, chegando no local encontrou a vítima e perguntou como estava, ao passo que sua irmã respondeu; “vou vivendo”. Quanto ao coacto teria respondido “só até hoje”.

Ato contínuo, o paciente utilizando uma barra de ferro, passou a desferir golpes contra a vítima, que lesionada na cabeça, caiu no chão, logo em seguida pegou um canivete para consumar seu intento criminoso.

Contudo, em razão da aproximação da testemunha KESIO DIAS MACHADO, neto da ofendida, que travou luta corporal para afastar o coacto, cessou as agressões, e só não a matou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima sofreu lesões na cabeça, braço e perna, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e, após receber informações acerca do crime ocorrido, prendeu em flagrante delito o paciente.

Eis os fatos.

COACTO PORTADOR DE DOENÇA

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente se encontrar acometido de doença mental codificada na CID-10 como F20.

Entretanto, ao assentar o preso em prisão domiciliar por estar extremamente debilitado em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não demonstrou que o coacto é portador de doenças mentais, assim como, não evidenciou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde o paciente se encontra custodiado.

O artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo Magistrado inquinado coator, consta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/05/2023, a prisão foi convertida em preventiva em 18/05/2023, a denúncia foi recebida no dia 15/06/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 21/01/2024.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 23/01/2024, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Quando decretou e manteve a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente as decisões, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

No dia 15/05/2023, a custódia cautelar foi proferida, uma vez que o juízo
a quo
verificou estarem presentes os motivos que determinam a decretação da prisão, sendo várias vezes reavaliada e mantida.

Em 23/01/2024, a medida extrema foi mantida em decorrência da prolação da sentença de pronúncia, também por estarem presentes os mesmos motivos que determinaram a decretação da prisão, como exposto abaixo:

[...]Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a manutenção da decretação da prisão preventiva é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo ficado demonstrado que o réu não estaria medicando-se adequadamente, o que teria, em tese, elevado sobremaneira sua agressividade, colocando em risco, concreto a comunidade com a sua conduta.

Da mesma forma, a gravidade em concreto do delito perpetrado recomenda a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de evitar que a ordem pública volte a ser vulnerada, porquanto demonstrado o desprezo pelo bem jurídico alheio na conduta praticada, tendo supostamente atingido sua irmã, com diversos golpes de barra de ferro, na região da cabeça e perna, por motivo supostamente fútil, sem conferir-lhe qualquer chance de defesa.[...]

Verifica-se que tanto o
decisum
preventivo, quanto a sentença de pronúncia foram motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões se encontram devidamente fundamentadas, especialmente pela gravidade dos fatos e ousadia em sua prática.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de maio de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2024